Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTENTE. DANO IMATERIAL. NÃO CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos para declarar nulo ou rescindido o contrato de financiamento, condenar as rés ao ressarcimento dos danos imateriais e ao pagamento de multa cominatória por descumprimento da medida liminar.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de financiamento de veículo automotor firmado em 14.08.2023, assinado digitalmente e com biometria; (ii) inexistência de contrato de compra e venda de veículo; (iii) propriedade do veículo “financiado” não transmitida à parte autora e (iv) ausência de proveito econômico em favor da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão (mérito) consiste em saber se: (i) existe vínculo jurídico contratual entre as partes (contrato de financiamento), em virtude de suposta fraude; (ii) o negócio jurídico fraudulento configura fato gerador de dano extrapatrimonial e (iii) ocorreu descumprimento relevante da medida liminar a atrair a incidência de multa cominatória
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal que não preenche a formalidade exigida (requerimento), nem se conhece de pedido contraposto em contrarrazões (inadequação da via eleita), muito menos se defere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de alteração do “status quo” a encargo do impugnante.
5. O contrato de financiamento está interligado ao contrato de compra e venda do veículo. Trata-se de uma transação comercial complexa, em que o primeiro é acessório ao segundo. Por concreta inexistência do contrato de compra e venda, o contrato de financiamento experimenta a mesma consequência jurídica (Lei n.o 8.078/1990, art. 54-F, inc. I, §§ 2o e 4o).
6. Considerando a boa-fé objetiva da parte consumidora é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual (inexistência), tornando ilegítimas as cobranças (derivadas do contrato fraudulento), especialmente porque, ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiro, não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II e Súmula 479 do STJ). No capítulo, a sentença merece reforma.
7. Não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade – CC, art. 12).
8. A parte autora não se desincumbiu do ônus processual de provar o descumprimento relevante da medida liminar, de sorte que não há que se falar na aplicação da multa cominatória em seu favor, sobretudo quando a sentença teria revogado essa medida (CPC, art. 373, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida. Reformada parcialmente a sentença. Declarada a inexistência de vínculo contratual entre as partes (contrato de financiamento) e da respectiva inexigibilidade de qualquer cobrança dirigida à parte autora.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o; 99, § 2o; 373, inc. I; 1.012, § 3o, inc. I e II, e §4o; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, 14 e §3o, inc. II; Código Civil, arts. 12, 113, 186 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 479; TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe: 21.08.2024; acórdão 1915166, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.9.2024; acórdão 1405528, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 7.4.2022; acórdão 1931931, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 29.11.2024; acórdão 1940746, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 29.11.2024; acórdão 1956866, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 7.1.2025; acórdão 1188020, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe: 13.8.2019.